Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Via ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia, o que implica demonstração de alteração do binômio alimentar, ou seja, modificação nas possibilidades do alimentante ou nas necessidades do alimentado. 1.1. Hipótese em que comprovado ter o genitor condições de contribuir mais ainda à subsistência das menores, e não comprovada necessidade autorizadora de majoração da verba alimentícia, sentença que deve ser mantida também porque “À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados “na proporção de seus recursos” (Acórdão 1269980 0711468-50.2020.8.07.0000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:29/07/2020, publicado no PJe: 12/08/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recursos conhecidos e não providos.